Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001957-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE WALKER - CPF: 047.799.551-90 (ADVOGADO), MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 28.773.111/0001-50 (AGRAVANTE), SERGIO SANTOS DE PAIVA - CPF: 016.579.851-30 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA BERTI - CPF: 044.309.111-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA – FATOS GERADORES EM PERÍODO ANTERIOR À BAIXA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. Quando consta na Certidão de Dívida Ativa o nome do corresponsável pelo débito tributário, incumbe a ele o ônus de demonstrar que não incorreu nas hipóteses do art. 135, do Código Tributário Nacional (Tema Repetitivo 103 do STJ - REsp n.o 1104900).

3.
O art. 6.o, §1.o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência (STJ – REsp n.o 1893489 PR).

4. Não logrando êxito a empresa executada em comprovar que estava efetivamente inativa nas datas em que ocorreram os fatos geradores dos tributos que lhe são cobrados, isso por meio de documentação idônea, deve mesmo ser rejeitada sua exceção de pré-executividade.

4. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI e RAFAEL PEREIRA BERTI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1038930-32.2021.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, nos seguintes termos (ID. 136348555 – proc. n.o 1038930-32.2021.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré Executividade apresentada por
MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI e RAFAEL PEREIRA BERTI
em Ação de Execução Fiscal que lhe move o
Estado de Mato Grosso.

Os excipientes apresentaram exceção de pré-executividade em ID no. 124115359, afirmando a impossibilidade de responsabilização dos sócios e consequentemente, a ilegitimidade passiva, argumentam ainda a nulidade da citação na esfera administrativa.

O excepto, por sua vez, apresentou contrarrazões em ID no. 125498442.

É o relato do necessário. Decido.

1- DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2 – DA EXCLUSÃO DOS SÓCIOS E NULIDADE DA CITAÇÃO ADMINISTRATIVA

No caso em tela, o excipiente alega que o redirecionamento da execução só se deve existir, quando preenchidos os requisitos do artigo 135, do CTN. Vejamos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Ocorre que, observando os autos, vislumbro que a matéria de análise da possibilidade ou não da responsabilidade dos sócios na execução não restou demonstrada pelos excipientes em exceção de pré-executividade, assim como a nulidade da citação administrativa, ou seja, necessário uma dilação probatória que averigue se de fato os requisitos legais foram preenchidos para o seu redirecionamento, o que, oportunamente, não são suficientes para o julgamento da exceção de pré-executividade, já que esta, deve sobrevir com provas robustas que não ensejam dilação probatória, no caso, com o processo administrativo de maneira integral que corrobore o alegado pelo excipiente, o que não o fez a tempo.

Como há a necessidade de dilação probatória, não se deve utilizar o instituto de exceção de pré executividade para argumentar a respeito da possibilidade da inclusão dos sócios, pois esta necessita de um estudo acerca dos motivos que fundamentaram a sua inserção, e que não se encontram aptos para serem julgados em exceção de pré-executividade, devendo os excipientes interpor a peça competente.

Quanto ao cabimento de tal exceção para discussão da legitimidade da parte para ocupação do polo passivo, a jurisprudência pátria, bem como do Superior Tribunal de Justiça, assim compreende:

48480953 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O objeto da exceção de pré- executividade, sendo esta modalidade excepcional de oposição do executado, se limita aos pressupostos processuais e condições da ação, bem como à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, aferíveis de plano, afigurando-se, a impugnação ao cumprimento da sentença, a via adequada para a discussão acerca da inexigibilidade do título sob alegações cuja comprovação demanda dilação probatória. (TJ-DF; Rec 2013.00.2.001527-2; Ac. 657.421; Segunda Turma Cível; Rela Desa Carmelita Brasil; DJDFTE 04/03/2013; Pág. 102)

Assim sendo, é importante consignar que a exceção de pré-executividade somente é de ser acolhida, caso verifica-se ilegalidade que deve ser declarada até mesmo ex officio, no entanto, não é o caso quando a matéria de defesa é típica de ser arguida em sede de embargos do devedor, conforme no caso ora analisado.

3 – DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE

Assim sendo, é importante consignar que a exceção de pré-executividade somente é de ser acolhida se se verificar nulidade que deve ser declarada até mesmo ex officio, no entanto, não é o caso quando a matéria de defesa é típica de ser arguida em sede de embargos do devedor, conforme no caso ora analisado.

Sobre o tema, o art. 3o da Lei no 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta nos autos.

Determino o prosseguimento da execução. Transitada em julgado, abra-se vistas ao exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 6 de dezembro de 2023.

Juiz(a) de Direito

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada ao argumento de que
“(...) os Agravantes apresentaram juntamente com a Exceção de Pré-executividade um arcabouço probatório robusto sobre os fatos narrados, notadamente a Certidão expedida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, a qual evidenciou que a empresa
MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI
foi extinta em 29/07/2022, e sua situação perante a Receita Federal do Brasil – RFB é
BAIXADA,
tudo a evidenciar a perda superveniente do interesse de agir.”

De outro, aduz que
“a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta foi proferida de forma súbita/surpresa sem que sequer fosse oportunizada a participação processual dos Agravantes, ferindo, assim, o princípio do contraditório (arts. 9o e 10o do CPC).”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“Ante o exposto, requer a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, o
conhecimento e provimento
do presente Recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de anular a decisão proferida, de modo que seja estabelecido o meio processual adequado à juntada do processo administrativo fiscal à demanda, ou seja,
a)
por meio de requisição judicial, nos termos do art. 41 da LEF;
b)
estabelecimento de prazo para que os Agravantes possam solicitá-lo à Fazenda Pública e o juntem ao feito;
c)
em atenção ao princípio da cooperação processual, seja determinado à Agravada respectiva juntada, de modo que o feito tenha regular trâmite.”

Na decisão de ID. 213598150, deferido os benefícios da justiça gratuita na seara recursal.

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 218093189).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo instrumento interposto por MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI e RAFAEL PEREIRA BERTI contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, verifica-se o ESTADO DE MATO GROSSO, em
03.11.2021,
ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1038930-32.2021.8.11.0041 em desfavor de MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP e do corresponsável
RAFAEL PEREIRA BERTI
, visando o recebimento dos créditos tributários, inscritos na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n.o 2021428373, 2021378947, 2021333674, 2020544783 e 2020276462, cujo valor, à época, totalizava
R$ 210.848,14 (duzentos e dez mil e oitocentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos).

Ao receber o feito, em 09.11.2021, o magistrado
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 69743501), todavia, o AR retornou negativo (ID. 79064056 e ID. 79064065).

Em 11.04.2022, ordenada a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, com a remessa dos autos ao arquivo provisório (ID. 81994930).

Na sequência, citada a empresa executada, conforme certidão de ID. 112117675, datada de 11.03.2023, e certificado o decurso de prazo, sem o pagamento ou garantia da dívida (ID. 113886961).

Ato contínuo, a parte executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 124115359 – 24.07.2023), alegando a nulidade da citação, a ilegitimidade passiva do sócio e a perda superveniente do interesse de agir, quando se constata que a empresa encontra-se baixada e não há capital social para saldar o valor em execução, e a Fazenda Pública juntou a impugnação (ID. 125498442).

Sobreveio, então, a decisão, proferida em
06.12.2023
,
que rejeitou a defesa incidental oposto pela parte agravante, e determinou o prosseguimento ao feito (ID. 136348555).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figure como responsável na certidão de dívida ativa, isso por que, a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória, a ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

Ademais, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

In casu
, a teor da
CDA n.o 2021428373, 2021378947, 2021333674, 2020544783 e 2020276462
(ID. 69268103 ao ID. 69268107), verifica-se que a parte agravante (RAFAEL PEREIRA BERTI) está envolvida como corresponsável pela empresa (MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI) e, por isso, a sua inclusão no polo passivo daquela demanda se deu de forma originária.

Assim, considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204,
caput,
do CTN e art. 3.o,
caput,
da Lei n.o 6.830/1980, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO -

RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só

há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações

em

que

o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não

haja

necessidade

de

dilação

probatória”

(AgRg

no

AREsp 587.319/ES,

Rel.

Ministra

Assusete

Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

4. Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN.

5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011 ..DTPB:.)”.

6. Recurso Desprovido.

(N.U 1014282-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)(grifo nosso)

De igual forma, depreende-se que a empresa MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP, constituída no dia
28.09.2017,
pelo sócio administrador RAFAEL PEREIRA BERTI, cuja atividade econômica era de fabricação de artefatos de madeira (CNAE), exceto móveis e o capital integralizado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), foi extinta em
29.07.2022
, conforme ficha cadastral da JUCEMAT (ID. 125498448 – lide n.o 1038930-32.2021.8.11.0041).

Igualmente, apura-se que o motivo da baixa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) foi pela “extinção por encerramento liquidação voluntária”, de acordo com a certidão de ID. 124115362.

No
“DOCUMENTO DE EXTINÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA”
consta que o empresário individual iniciou suas atividades em 28.09.2017 e encerrou as operações em 28.07.2022 (cláusula segunda – ID. 124115361).

Todavia, não se descuida que os fatos gerados dos débitos executados (quais sejam: a infrações descritas como: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MT (FUNDED), FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL (FUNDEIC), ICMS APURADO E DECLARADO NA EFD OU GIA/ICMS, FALTA DE RECOLHIMENTO EM HIPÓTESES NÃO PREVISTAS e USUFRIUI BENEFÍCIO FISCAL COM CND INVÁLIDA OU SEM CND) retomam ao período de 09/2019, 11/2019, 05/2020, 06/2020, 09/2020 e 10/2020, ou seja, em data anterior ao encerramento da empresa (07/2022).

Como cediço, a baixa da pessoa jurídica não impede que sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades. Inteligência do artigo 9.o, § 4.o, da LC n.o 123/2006. O débito definitivamente constituído possui fato gerador anterior à baixa da empresa e, portanto, legítima sua cobrança e a responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos.

Inexistindo demonstração da inatividade da parte excipiente no período em que verificado o fato gerador dos tributos executados, cujo ônus lhe cabia, prevalece o lançamento fiscal impugnado, que goza de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade.

Destarte, não tendo a parte agravante comprovado sua inatividade no período em que ocorridos os fatos geradores, isso por meio de idônea documentação, acertada a decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ISS - EMPRESA EXECUTADA BAIXADA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO - RECURSO DO ENTE PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE QUE EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES À BAIXA EFETIVADA EM 12/08/19 –
EXISTÊNCIA DE FATOS GERADORES EM PERÍODO ANTERIOR À BAIXA
– SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SE - AC: 00001841420228250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 13/04/2023, 1a CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxas de Localização e Funcionamento – Exercício de 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Cabimento –
Alegação dos devedores, no sentido de que as atividades da empresa foram encerradas em data anterior à ocorrência do fato gerador, que não foi cabalmente comprovada – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2294392-45.2022.8.26.0000 Taubaté, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 09/02/2023, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA - ALEGADA INATIVIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I - A exceção de pré-executividade é um instituto de criação doutrinária e jurisprudencial por meio do qual são discutidas questões atinentes aos pressupostos processuais, às condições da ação ou às nulidades do título executivo, matérias estas de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo juízo, tal como (i) legitimidade "ad causam" da empresa.

II -
Não logrando êxito a empresa executada em comprovar que estava efetivamente inativa nas datas em que ocorreram os fatos geradores dos tributos que lhe são cobrados, isso por meio de documentação idônea, deve mesmo ser rejeitada sua exceção de pré-executividade.

(TJ-MG - AI: 10079130371663001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– INSCRIÇÃO DO NOME DO EX-SÓCIO NA DÍVIDA ATIVA – FATO GERADOR QUE OCORREU ANTES DA RETIRADA DO EX-SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA PESSOA JURÍDICA – RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO EVIDENCIADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ÔNUS DO CORRESPONSÁVEL DE DEMONSTRAR QUE NÃO INCORREU NAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN (TEMA REPETITIVO No 103 DO STJ) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DE DEFESA ESCOLHIDA PELOS EXECUTADOS (SÚMULA 393 DO STJ) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Se os fatos geradores dos tributos inscritos na Dívida Ativa ocorreram antes da retirada do ex-sócio do quadro societário, ele também responde pelo débito, nos termos do art. 135 do Código Tributário nacional.
Quando consta na Certidão de Dívida Ativa o nome do corresponsável pelo débito tributário, incumbe a ele o ônus de demonstrar que não incorreu nas hipóteses do art. 135 do Código Tributário nacional (Tema Repetitivo 103 do STJ - REsp. no 1104900). Para demonstrar que o sócio não praticou nenhum das hipóteses do art. 135 do Código Tributário nacional se mostra necessária a realização de dilação probatória, incompatível com a via de defesa escolhida pelo executado (Súmula 393 do STJ). Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade mantida.

(N.U 1018926-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Ressalta-se, por oportuno, que o art. 6.o, §1.o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência (STJ – REsp n.o 1893489 PR, 1a Turma, relator Ministro Gurgel de Faria, Data de julgamento em 21.09.2021).

Isso porque,
“É desnecessária a juntada do processo administrativo aos autos da execução, bastando a indicação do respectivo número. Mesmo porque se trata de documento público, mantido na repartição competente, nos termos do art. 41 da LEF, podendo o executado providenciar cópias das peças que entender pertinentes ou, apenas caso não consiga obtê-las, solicitar ao juízo a respectiva requisição”.
(
ex vi,
TRF-2 - AC: 00328891820124025101 RJ 0032889-18.2012.4.02.5101, Relator: FIRLY NASCIMENTO FILHO, Data de Julgamento: 19.03.2020, 4a TURMA ESPECIALIZADA).

De outro lado, considerando que na réplica à exceção de pré-executividade só houve a juntada da ficha cadastral e da CDA atualizado pelo ente público e que a decisão recorrida não foi proferida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, não há se falar em violação ao disposto no art. 10 do CPC, que veda a “decisão surpresa”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024